Tribunal: TJDFT
Processo: 0719512-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719512-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE MIRANDA TORRES DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria do Perpetuo Socorro de Miranda Torres de Azevedo contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0709140-74.2025.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 (autos no 0717592-53.2024.8.07.0018, ID no 234660296, págs. 1-2). 2. Preparo (ID no 71925676). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO